Tribunal: TJES
Processo: 5015462-69.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015462-69.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MYRELA DE FREITAS RUY
RECORRIDO: DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A. e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ALIMENTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. CHOCOLATES CONTENDO LARVAS. PROVA FRÁGIL. AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5015462-69.2022.8.08.0024

Recorrente:
MYRELA DE FREITAS RUY

Recorridos:
DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A e CHOCOLATES GAROTO S/A

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões (ID’s 5431051 e 5431052).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MYRELA DE FREITAS RUY
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que efetuou a compra dos chocolates junto ao supermercado recorrido, mas que não guardou a nota fiscal; no entanto, as provas colacionadas aos autos (boletim de ocorrência por ela registrado e laudo técnico) comprovam os fatos, com a evidente falha na prestação de serviços ao comercializar produtos impróprios para consumo. Por tais motivos, pleiteia pela reforma da sentença, com a condenação solidária dos recorridos ao pagamento de danos extrapatrimoniais.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

A Autora juntou autos somente o boletim de ocorrências registrado na Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Id. 14262819) e Laudo de Análise emitido pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Id. 14262820).

No entanto, não há nos autos prova de que a requerente tenha comprado o produto em questão, o que poderia ter sido demonstrado pela apresentação de nota fiscal. Também não foram juntadas fotografias que pudessem comprovar o consumo do chocolate pela autora.

O Laudo de Análise, por sua vez, não traz qualquer informação que atribua o produto examinado à requerente.

Por fim, o Boletim de Ocorrência não é prova suficiente da demonstração dos fatos, uma vez que apenas relata a versão pessoal da autora.

[...]

Face ao exposto, ante a ausência de prova do fato constitutivo do direito autoral, julgo improcedente o pedido inicial.

No presente caso, verifico que, apesar do boletim de ocorrência ter sido confeccionado pela parte recorrente, não foi colacionado aos autos a indigitada nota fiscal de compra do produto a fim de corroborar o fato constitutivo do direito autoral, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Além do mais, em análise detida às provas produzidas no presente caderno processual, em especial o laudo técnico emitido pelo setor de perícia técnica criminal da polícia civil do Estado do Espírito Santo (ID 5431045), não se chegou à conclusão de que a indigitada contaminação tenha ocorrido em algumas das etapas de fabricação/produção do produto, isto porque não foi possível o descarte da contaminação pós-abertura, ainda mais que, conforme a própria narrativa autoral, os chocolates não foram consumidos logo após a compra, permanecendo na despensa da recorrente mais de um mês até ser efetivamente consumido (não se podendo concluir se houve o armazenamento correto do produto).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MYRELA DE FREITAS RUY
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)